Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1023534-36.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 129, §§ 1o, II, e 13o, do Código Penal, consistente em agressões físicas em face de sua companheira, a qual se encontrava gestante de 08 (oito) meses na data dos fatos; (ii) prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) registros criminais consistentes em sentença condenatória transitada em julgado e ação penal em curso, ambos referentes a delitos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração são capazes de justificar a imposição da prisão preventiva como medida apta a assegurar a ordem pública.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 129, §§ 1o, II, e 13o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 837.417/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023534-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVANO DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 027.032.301-50 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AUGUSTA FERRO - CPF: 027.127.971-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 129, §§ 1o, II, e 13o, do Código Penal, consistente em agressões físicas em face de sua companheira, a qual se encontrava gestante de 08 (oito) meses na data dos fatos; (
ii
) prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (
iii
) registros criminais consistentes em sentença condenatória transitada em julgado e ação penal em curso, ambos referentes a delitos em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)

saber se a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração são capazes de justificar a imposição da prisão preventiva como medida apta a assegurar a ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 129, §§ 1o, II, e 13o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 837.417/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Silvano de Oliveira Vilela
em

prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 01/agosto/2024, foi preso em flagrante pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, §§ 1o, II, e 13o, do Código Penal, porque teria agredido fisicamente a sua companheira.

Irresignada, a impetrante sustenta a inexistência de fundamentos para medida segregatícia, visto que foi imposta com base na gravidade abstrata da conduta. Ademais, suscita que a imposição da custódia cautelar constitui antecipação da pena.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 235065192).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 235823729).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 240777670).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Ressai do depoimento da vítima que ela e o paciente convivem há, aproximadamente, 14 (quatorze) anos e que “
sempre tiveram um relacionamento conturbado, pois Silvano é dependente de bebida alcoólica
” (id. 234892672, p. 81).

Na data dos fatos, o paciente teria chegado em casa embriagado e começou a discutir com a sua companheira, chamando-a de “
vagabunda
” e dizendo “
você não vale nada
”. Em seguida, derrubou-a com uma rasteira e passou a desferir socos na vítima, “
causando-lhe fortes dores no braço direito, na perna e em sua barriga
” (id. 234892672, p. 139). A paciente era gestante de 08 (oito) meses e precisou ser conduzida ao Pronto Atendimento.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui registros criminais por delitos praticados em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, conforme exposto pela indigitada autoridade coatora em sua decisão oral (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000809-72.2024.8.11.0026, id. 164770202).

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, conforme exposto acima, as circunstâncias do caso concreto denotam que a medida segregatícia do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em vista da sobrelevada gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo fato de que a vítima se encontrava gestante na data dos fatos (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Ademais, ressai dos registros criminais do paciente a existência de condenação penal transitada em julgado e ação penal em curso, ambos pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima.

Nesse ponto, destaca-se o processo 1000089-42.2023.8.11.0026, no qual o paciente foi condenado à pena de 01 (um) mês e 13 (treze) dias pelo crime de ameaça, praticado na data de 21/janeiro/2023, cuja sentença transitou em julgado em 08/agosto/2024, bem como os autos n. 1000458-02.2024.8.11.0026, em que foi recebida a denúncia em desfavor do paciente pelo mesmo delito, cometido em 15/abril/2024.

Desse modo, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência, porquanto a segregação em questão possui guarda natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024